Tribunal: STF
Processo: RE 97344
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TST. CONTROVERSIA DE NATUREZA
PROCESSUAL QUE SE CUMPRE NA JURISDIÇÃO TRABALHISTA, SEM ALCAR-SE A
QUESTÃO CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PONDO EM CAUSA PRECEITOS DA LOMN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.